Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PROVA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do CPP, art. 619. A parte embargante deve indicar, de forma objetiva, o vício a ser sanado.
2. A análise do acórdão revela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, constituindo o recurso apenas manifestação de inconformismo com a conclusão alcançada. Todas as teses foram examinadas de forma específica e fundamentada, com apreciação do conjunto probatório submetido ao contraditório.
3. O acórdão foi explícito ao afirmar que as forças policiais estão preparadas para enfrentar reações antagônicas e que a conduta da ré, embora agressiva e reprovável, não ultrapassou o padrão de oposição à prisão, inexistindo agressão contundente e desproporcional capaz de caracterizar o núcleo típico do crime de resistência.
4. Ainda que o crime de ameaça possua natureza formal, exige-se que a promessa de mal seja séria, concreta e apta a causar temor real, circunstância que não se presume e que deve ser comprovada. Assim, quando a ameaça carece de potencial lesivo e a vítima não lhe atribui credibilidade, não há configuração do crime.
5. Não houve qualquer relato, nos autos, sobre o caráter intimidador das supostas ameaças proferidas pela ré em relação aos policiais. O julgado concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de tipicidade material diante da inexistência de prova judicializada segura de que a conduta da ré tenha configurado o crime de resistência.
6. Não cabe utilizar embargos de declaração para promover rediscussão de matéria de mérito, tampouco para obter efeitos infringentes quando ausente vício integrativo. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
7. Ausente qualquer vício no acórdão, mantém se a decisão anteriormente proferida.
8. Recurso conhecido e não provido.